Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-02.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do benefício previdenciário da demandante. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor exacerbado. Redução para R$ 3.000,00. Precedente. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003786-02.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ASBAPI,
é apelada IRENE GOMES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003786-02.2019.8.26.0024
Apelante: Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas - Asbapi
Apelado: Irene Gomes Batista
Comarca:Andradina
Juiz 1o Grau: Victor Gavazzi Cesar
Voto no 10.724
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou
procedente o pedido. Insurgência da ré. Acolhimento parcial.
Requerida que não demonstrou o vínculo contratual com a
autora, nos termos do artigo 434 do NCPC. Descontos
indevidos. Dever de repetição dos valores debitados do
benefício previdenciário da demandante. Danos morais
configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o
sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos
mensais. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor
exacerbado. Redução para R$ 3.000,00. Precedente. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos
autos de ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais, contra a sentença de fls.
106/112, que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do
débito e condenar a ré no dever de restituição dos valores cobrados
indevidamente da autora, além do pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a ré recorre, alegando ausência
de ilicitude em sua conduta. Nega o dever de indenizar. Pede a
reforma parcial da sentença (fls. 118/131).
Às fls. 156/162 vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório proposta pela autora contra a Associação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI.
O recurso comporta parcial provimento.
A ré não trouxe prova documental a comprovar
a relação jurídica entre as partes, ônus a quem incumbia, nos termos do
artigo 434 do NCPC.
A prova da contratação é documental e
cabível a quem alegada existir a contratação.
Não
se
desincumbindo
desta
faculdade
processual, agiu corretamente o Magistrado ao reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a abusividade dos
descontos promovidos do benefício previdenciário da autora.
A devolução dos valores indevidamente descontados, por sua vez, é uma consequência lógica do
reconhecimento de ausência de relação jurídica.
Os danos morais, por sua vez, restaram
configurados.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o
condão de gerar o dever de indenizar.
Deve a conduta ser flagrantemente reprovável
e, além disso, causar intenso sofrimento ou atingir diretamente direito da
personalidade do lesado, circunstâncias presentes na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devido ao comportamento abusivo da ré, a
autora, que percebe benefício previdenciário de baixa monta, ficou
privada de parte de seus rendimentos.
Os valores descontados certamente seriam
utilizados pela idosa para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na vida
da demandante, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve ter
como parâmetro as funções pedagógica e compensatória da sanção
pecuniária, sem acarretar o enriquecimento indevido do ofensivo.
Assentadas
tais
premissas,
considera-se
exacerbado o valor fixado pelo Magistrado a quo, devendo ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a contar da citação
e atualização monetária da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ).
Tal montante tem sido fixado por esta Câmara em casos análogos.
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Descontos
indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da
ré. Desacolhimento. Danos morais configurados. Valores
descontados que seriam utilizados para o sustento da
requerente, que percebe parcos rendimentos mensais.
Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da
citação e correção monetária da data da sentença (Súmula
362 do STJ). Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (Apelação n° 1001232-67.2019.8.26.0615, rel. Costa
Netto, j. em 16/11/2020).
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença
para reduzir o valor da indenização, mantida a distribuição das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§3o e 11, do
NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003786-02.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (ASBAPI)
Apelada: Irene Gomes Batista
Juiz sentenciante: Victor Gavazzi Cesar
Voto no 20.864
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto daria parcial provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes relação jurídica que os justificasse.
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelada.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que indenizar.
Destarte, afastada a indenização por dano moral e
preservada, no mais, a r. sentença, a sucumbência passaria a ser recíproca,
respondendo cada parte pelas custas e despesas processuais incorridas,
condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa e a autora de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita a ela concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
137588CA
6
9
Declarações
de Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
1376CA53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003786-02.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.